Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719250-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE EDUARDO ESCANHOELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que entendeu pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, mantendo a penhora sobre o imóvel e determinando sua avaliação e posterior intimação do exequente/agravado sobre eventual interesse na adjudicação, mesmo após tomar ciência do deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo João Fortes. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado alegando ser credor da quantia histórica de R$ 112.407,82. O agravante narra que, após regular tramitação, sobreveio a penhora de imóvel de propriedade da agravante, cuja avaliação encontra-se pendente. Afirma que apresentou nos autos originais, nesse ínterim, petição informando sobre o deferimento do processamento da Recuperação Judicial do grupo João Fortes, ajuizada em 27/04/2020, autuada sob o no 0085645- 87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O juízo a quo, por sua vez, mesmo reconhecendo a ordem do juízo universal determinando a suspensão do feito, manteve o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, aguardando o cumprimento do mandado de avaliação, para posterior manifestação das partes a respeito do laudo e possível interesse na adjudicação, donde o presente agravo. Em suas razões recursais, alega que a insurgência restringe-se apenas à manutenção da penhora sobre o imóvel de sua propriedade e da não suspensão imediata do cumprimento de sentença. Sustenta que iniciado “o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do Agravado, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum)”. Assevera ser do juízo da recuperação judicial a competência para decidir sobre o destino de bens penhorados em processos individuais, ainda que antes da apresentação do pedido de recuperação judicial. Aduz pela “perda de interesse superveniente no julgamento do cumprimento de sentença, bem como a incompetência superveniente do d. Juízo a quo, por força do deferimento do pedido de recuperação judicial apresentado pelas suplicantes pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, de modo a determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel penhorado. Alternativamente, em caso de manutenção da constrição, requer seja informado ao juízo universal sobre a existência da indisponibilidade, de maneira que o imóvel volte a integrar o patrimônio da agravante para o fim de cumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645- 87.2020.8.19.0001). Preparo recolhido (ID 17154711). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de suspensão de todas as ações e execuções contra a agravante pelo juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro onde se processa a recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES (ID 64307139, p. 8, item 3 - autos originais). Ademais, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, consoante estabelece o art. 49 da Lei n. 11.101/2005. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, caso desprovido, esta decisão acaba sendo revogada e o cumprimento de sentença seguirá o seu trâmite normalmente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. À Secretaria para acrescentar, após o nome empresarial da agravante, a expressão “em recuperação judicial”, conforme item 2 da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID 64307139, p. 8 - autos originais). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora